Tribunal: TJES
Processo: 5001718-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001718-11.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON GOMES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001718-11.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WANDERSON GOMES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
ARTIGO
16
DA LEI N° 1
0.826
/
03

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE
–
VIA ELEITA INADEQUADA –
PRISÃO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
NÃO CARACTERIZAÇÃO

–

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSUFICIENTES PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA

–
ORDEM DENEGADA.

1
.
O rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado dos fundamentos a respeito da ausência de indícios suficientes de autoria.

2.
O magistrado de primeiro grau pautou-se, de forma fundamentada, na necessidade de garantia da ordem pública, principalmente diante da extensa ficha criminal do acusado, tendo restado evidente o risco de reiteração delitiva, fundamento idôneo a configurar o risco à ordem pública.
3
.

Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes ao caso em apreço.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001718-11.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WANDERSON GOMES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
WANDERSON GOMES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante falta de razoabilidade na prisão preventiva, mormente por estarem ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Tece ainda, neste ponto, argumentos sobre a inocência do coacto, uma vez que o armamento apreendido no flagrante não é de propriedade do requerente e que seu real proprietário compareceu voluntariamente na Delegacia de Polícia e assumiu a propriedade do material.

Salienta também a necessidade de observância ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da ordem para que seja o postulante posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Pois bem.

De início, no tocante às alegações referentes à ausência de indícios suficientes de autoria, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

E
sta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Quanto à alegada ausência de razoabilidade, friso que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

O suplicante foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 16, da Lei nº 10.826/03.

O magistrado de primeiro grau entendeu pela manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, principalmente diante da extensa ficha criminal do acusado, nos seguintes termos:

“
[...
] “Consoante já destacado, o Acusado possui uma extensa ficha criminal, ostentando condenações pela prática dos crimes de corrupção ativa, porte ilegal de arma de fogo, além de responder a uma ação penal, que tramita perante à 1ª Vara Criminal desta Comarca (0009448-25.2011.8.08.0030) por homicídio qualificado. Destaca-se, ainda, que Wanderson praticou o delito em epígrafe enquanto cumpria pena por outro crime em regime aberto. Mostra-se inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, o Acusado perpetre novas condutas ilícitas, fazendo-se necessária a manutenção de sua custódia como forma de acautelar a ordem pública e cessar a reiteração delitiva. [...]
”.

Da análise dos fatos narrados, me parece que o MM. Juiz pautou-se, de forma fundamentada, na necessidade de garantir a ordem pública. Isso porque,

é pacífica a jurisprudência no sentido de que

“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019). [...] 6. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. (AgRg no HC n. 820.276/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

In casu,
trata-se de réu preso em flagrante durante cumprimento de pena em regime aberto, e que responde a outra ação penal, restando evidente a real possibilidade de reiteração delitiva.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

“
[...]
2. O Decreto de prisão antes do trânsito em julgado da condenação, por afetar o status libertatis, deve ser determinado, diante de sua excepcionalidade e do princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, somente nos casos em que a segregação do réu seja indispensável, observados os termos do art. 312 do código de processo penal.
[...]”

(Superior Tribunal de Justiça STJ; HC 328.832; Proc. 2015/0157117-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 23/02/2016)

Diante dessas circunstâncias, neste momento processual, entendo ser prudente a manutenção da prisão cautelar do postulante, diante da ineficiência de medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.